Tribunal: TJES
Processo: 5010113-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010113-67.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO DANIEL SILVA DOS ANJOS
RECORRIDO: Denilson Chaves Metzker
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010113-67.2022.8.08.0030

Recorrente: JOAO DANIEL SILVA DOS ANJOS

Recorrido: DENILSON CHAVES METZKER

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, ora recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C\ FULCRO NA LEI 8.078/90. (1). TESE AUTORAL.
EM BREVE RESUMO, O AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU JUNTO À REQUERIDA LARISSA UM VEÍCULO USADO NO VALOR DE R$ 16.000,00, O QUAL ESTÁ REGISTRADO NO NOME DO PRIMEIRO REQUERIDO. TODAVIA, ALEGA QUE O AUTOMÓVEL APRESENTOU PROBLEMAS NO PRIMEIRO DIA DE USO, DOS QUAIS O AUTOR AFIRMA NÃO TER SIDO AVISADO NO MOMENTO DA COMPRA. AINDA RELATA QUE FOI NECESSÁRIO ARCAR COM REPAROS E ALEGA DESCASO DA REQUERIDA EM TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA. ASSIM, REQUER A RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA COM O RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO E PELOS REPAROS REALIZADOS, BEM COMO REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA A REQUERIDA
LARISSA MORAIS DOS SANTOS
ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ALEGA DECADÊNCIA COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO E SUSTENTA QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DOS VÍCIOS. ATO CONTÍNUO, O REQUERIDO
DENILSON CHAVES METZKER
APRESENTA CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA E ALEGA PRELIMINARMENTE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NAS RAZÕES DE MÉRITO, SUSTENTA QUE FORAM INFORMADOS AO AUTOR SOBRE A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEIS PROBLEMAS MECÂNICOS ANTES DO ATO DA COMPRA. ASSIM REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Dessa forma, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, os pedidos iniciais em face de DENILSON CHAVES METZKER, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. ”.
(4). RECURSO DO AUTOR.
VÍCIO OCULTO EXISTENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INFORMAÇÕES RELEVANTES QUE NÃO FORAM PASSADAS AO RECORRENTE NO ATO DA COMPROVA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS CABÍVEIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER PELO RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA QUE O PRESENTE CASO POSSA SER ANALISADO PELA JUSTIÇA COMUM.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
ANTE A DESCONSIDERAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO RECORRIDO EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA NO QUE TANGE A TAIS TERMOS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. POIS BEM, AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELO AUTOR. DESSARTE, NÃO OBSTANTE TENHA RESTADO INCONTROVERSO O NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, CPC, O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAI, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU QUE A REQUERIDA, ORA RECORRIDA, DE FATO TENHA DADO GARANTIA ACERCA DE EVENTUAIS VÍCIOS DO VEÍCULO,
MUITO PELO CONTRÁRIO,
RESTOU CLARIVIDENTE NAS CONVERSAS ANEXADAS AOS AUTOS QUE A REQUERIDA AGIU DE BOA-FÉ DURANTE AS TRATATIVAS COM O AUTOR, EXPONDO AO MESMO QUE O VEÍCULO NÃO ESTAVA EM PERFEITO ESTADO, BEM COMO QUE
NÃO ENTENDIA DO ASSUNTO.

VERIFIQUEI AINDA QUE A RECORRIDA MENCIONOU QUE, NOS PARÂMETROS DA TABELA
FIP,
O VEÍCULO VALIA EM MÉDIA R$ 31.200,00 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS), MAS NOTEI QUE O AUTOR PAGOU A QUANTIA DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) NA AQUISIÇÃO. ORA, É CRÍVEL QUE UM VEÍCULO VENDIDO QUASE QUE PELA METADE DO VALOR TABELADO NÃO ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES, O QUE DEVIA TER SIDO CONSIDERADO PELO AUTOR NO ATO DA COMPRA. ADEMAIS, IMPENDE MENCIONAR QUE A AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO DO AUTOMÓVEL NO ATO DA COMPRA, CARACTERIZA-SE EM FALTA DE CAUTELA, PORQUANTO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE VEÍCULO ANTIGO, DEVERIA O ADQUIRENTE TER PROCEDIDO COM A VISTORIA DO BEM NO INTENTO DE VERIFICAR AS SUAS CONDIÇÕES E ATUAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LOGO, NA HIPÓTESE VERTENTE DOS AUTOS, POR CONCERNIR A PRESENTE DEMANDA SOBRE AQUISIÇÃO DE BEM USADO POR LONGA DATA, A RESCISÃO CONTRATUAL DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO OCULTO, REQUER DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE QUE O VÍCIO ALEGADO ERA PREEXISTENTE À ÉPOCA DA COMPRA DO AUTOMÓVEL, BEM COMO QUE O AUTOR NÃO DETINHA DAS INFORMAÇÕES ACERCA DE TAIS VÍCIOS NO ATO DA COMPRA, O QUE NÃO OCORRE NO CASO VERTENTE. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PROVÁVEL DESGASTE NATURAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8). SENTENÇA OBJURGADA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)